Tribunal: TJES
Processo: 5021485-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021485-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE VALUZE NUNES - EPP e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente,
a primeira e única penhora efetivamente realizada na execução fiscal se deu com a lavratura do auto de penhora dos bens móveis (225 itens) na data de
24/6/2021
, cujo mandado cumprido restou devidamente juntado aos autos em
25/6/2021
, enquanto os embargos à execução fiscal só foram apresentados pelas embargantes no dia
05/7/2022
, o que evidencia sua manifesta intempestividade.

2 - Afinal, dispõe o art. 16, da Lei nº 6.830/80, que
“O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:[...] III - da intimação da penhora”
, o que, diante da inobservância do referido dispositivo, atrai a incidência do art. 918, I, do CPC (
Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: I - quando intempestivos
;).

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5021485-31.2022.8.08.0024

Apelante: Jose Valuze Nunes EPP e Shopping Iluminação Comércio Ltda.

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença integrada pela decisão no ID 11903728 proferidas pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual rejeitou liminarmente a ação de embargos à execução apresentada perante a ação de execução fiscal.

Em suas razões recursais, as apelantes pretendem a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) a ocorrência de erro de julgamento quanto à aplicação do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, a pretexto de que o requisito da garantia do juízo foi observado, (b) houve restrição do veículo da apelante, porém a ausência de penhora se deu por desídia do próprio Estado, (c) além disso alega que “o Sr. Oficial de Justiça procederam meios de penhora de diversos bens de propriedade do segundo Embargante no valor total da Execução Fiscal”, (d) admite-se de forma excepcional a análise dos embargos do devedor quando demonstrada a insuficiência patrimonial, o que está comprovada pelo benefício da gratuidade de justiça deferido, e, por fim, (e) alega que “
pelo princípio da não surpresa deveria oportunizar a parte a provar a hipossuficiência patrimonial
”.

O apelado ofertou contrarrazões (ID 11903731), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, as apelantes se voltam contra a sentença integrada pela decisão no ID 11903728 proferidas pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual rejeitou liminarmente a ação de embargos à execução apresentada perante a ação de execução fiscal.

As apelantes pretendem a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) a ocorrência de erro de julgamento quanto à aplicação do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, a pretexto de que o requisito da garantia do juízo foi observado, (b) houve restrição do veículo da apelante, porém a ausência de penhora se deu por desídia do próprio Estado, (c) além disso alega que “o Sr. Oficial de Justiça procederam meios de penhora de diversos bens de propriedade do segundo Embargante no valor total da Execução Fiscal”, (d) admite-se de forma excepcional a análise dos embargos do devedor quando demonstrada a insuficiência patrimonial, o que está comprovada pelo benefício da gratuidade de justiça deferido, e, por fim, (e) alega que “
pelo princípio da não surpresa deveria oportunizar a parte a provar a hipossuficiência patrimonial
”.

Ao que se vê dos autos, as apelantes ajuizaram a ação de embargos à execução perante a ação de execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, delineando que o cabimento estaria consubstanciado no cumprimento do prazo previsto no art. 16, III, da Lei nº 6.830/80, isto é, intimação da penhora do veículo (IVECO/DAILY, Placa ODD 2911).

Então, em primeiro momento, o magistrado singular proferiu a sentença recorrida (ID 11903723), na qual rejeitou liminarmente os embargos à execução, por reputar que não restou preenchido o pressuposto de admissibilidade inerente à garantia da execução, por reputar que
“quando da lavratura do auto de penhora, os bens móveis não foram localizados, não tendo havido, por consequência, a respectiva avaliação e/ou a nomeação de depositário (Certidão do ID.17436147)”

Em seguida, após embargos de declaração da parte autora, o juízo originário prolatou a decisão integrativa (ID 11903728), na qual consignou que a despeito da restrição do veículo no Renajud, a penhora não foi efetivada. Além disso, o magistrado de primeiro grau ainda externou que o auto de penhora lavrado na execução fiscal acerca de vários bens móveis da apelante Shopping Iluminação, foi juntado aos autos na data de 25/6/2021, motivo pelo qual
“precluso o prazo para interposição dos embargos à execução em relação ao referido mandado”
, acrescentando ainda
“o próprio embargante na peça exordial dos embargos à execução ID.15724964, ajuizada em 05/06/2022, não faz qualquer menção ao auto de infração lavrado em 21/06/2021”
, bem como
“o prazo para apresentação dos embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição, sendo que o reforço de penhora não alterará o prazo original para o ajuizamento dos Embargos.”

Significa dizer que a decisão integrativa reconheceu a intempestividade dos embargos à execução apresentados, o que, inclusive, denota que é desinfluente para o desfecho da rejeição liminar, as teses recursais de atendimento ao requisito da garantia do juízo da execução, assim como comprovação da insuficiência patrimonial.

De fato, a primeira e única penhora efetivamente realizada na execução fiscal se deu com a lavratura do auto de penhora dos bens móveis (225 itens) na data de
24/6/2021
, cujo mandado cumprido restou devidamente juntado aos autos em
25/6/2021
, enquanto os embargos à execução fiscal só foram apresentados pelas embargantes no dia
05/7/2022
, o que evidencia sua manifesta intempestividade.

Afinal, dispõe o art. 16, da Lei nº 6.830/80, que
“O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:[...] III - da intimação da penhora”
, o que, diante da inobservância do referido dispositivo, atrai a incidência do art. 918, I, do CPC (
Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: I - quando intempestivos
;).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INÍCIO DO PRAZO – INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA,
AINDA QUE INSUFICIENTE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Discute-se nos presentes autos o início do prazo para a apresentação dos embargos à execução fiscal, apontando o executado que a sua fluência ocorreria somente com a intimação da penhora que garanta integralmente a execução. 2 –
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
. 3 - Patente, portanto, a intempestividade dos embargos apresentados pelos apelantes no ano de 2022, na medida em que, além dos valores constritos via BACENJUD em 2013, na mesma data também houve a inserção de restrição judicial via RENAJUD, com a regular intimação dos executados, sendo forçoso reconhecer o início o prazo para defesa. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010018-44.2022.8.08.0347, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE.
DISCUSSÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL DO PRAZO DE 30 DIAS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 16, III, DA LEF. CONTAGEM QUE SE INICIA COM A INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA EFETUADA
NOS AUTOS
, AINDA QUE INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca da tempestividade dos presentes embargos à execução. Para o magistrado, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias teve início com a intimação da parte executada acerca da primeira penhora, ao passo que, no entender da embargante, o prazo somente se iniciou com a garantia integral do montante exequendo, que se deu muitos anos depois, com o reforço da penhora efetuado em dezembro de 2018. 2)
Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que o prazo para a oposição dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, ainda que esta se configure insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição. Precedentes
. 3) Na hipótese em apreço, a parte executada foi intimada da penhora em abril de 2008, mas somente opôs os presentes embargos em janeiro de 2019, sob a justificativa de que apenas com o reforço da penhora é que houve a garantia integral do crédito, razão pela qual é possível inferir a manifesta intempestividade dos presentes embargos à execução, opostos mais de 10 anos depois do término do prazo legal. 4) Recurso conhecido e desprovido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000337-73.2019.8.08.0050, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Feb/2024)

Logo, concluo que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que as embargantes, a despeito da intimação em pretérita penhora realizada, deixaram de apresentar os embargos à execução no prazo previsto no art. 16, III, da Lei nº 6.830/80, o que atraiu a rejeição liminar dos embargos à execução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, a fim de manter intacta a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.